Tribunal: STF
Processo: HC 94079
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
   PRONÚNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO ALCANCE DA DECISÃO DO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE REFORMOU - E NÃO ANULOU - O ACÓRDÃO DO
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL, DETERMINANDO A LIBERDADE DO
   PACIENTE. ERRO MATERIAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. Não há se
   falar em anulação da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça
   estadual, quando os fundamentos lançados no acórdão do Superior
   Tribunal de Justiça evidenciam que a conclusão do julgamento fora
   pela reforma parcial daquela decisão.
2. O emprego do verbo
   'anular', em substituição ao termo 'reformar parcialmente',
   configura, na espécie, mero erro material, o qual pode ser sanado
   a qualquer tempo, independentemente da eventual oposição de
   embargos de declaração.
3. Habeas corpus indeferido.